Tribunal: TCU
Processo: 015.042/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Umbaúba/SE, no âmbito do Proinfância.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em nome de José Silveira Guimarães, ex-prefeito de Umbaúba/SE, devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 1206/2011, no âmbito do Programa Proinfância; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da presente relação processual Anderson Fontes Farias; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de José Silveira Guimarães; 9.3. julgar irregulares as contas de José Silveira Guimarães e condená-lo ao recolhimento aos cofres do FNDE das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/7/2012 550.624,33 21/9/2012 111.712,28 16/4/2013 280.000,00 17/4/2013 213.046,36 8/8/2013 147.330,49 9.4. aplicar a José Silveira Guimarães multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão ao responsável, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe para as providências cabíveis.